Tribunal: TJSP
Processo: 2063411-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Paciente cumprindo pena em regime semiabrto. Pedido de prisão domiciliar ou antecipação do livramento condicional. Impossibilidade. Constrangimento ilegal não configurado. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura de todos os presos. Ordem denegada.